Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - As condições do flagrante – o local e o tipo de acondicionamento da droga – aliada à confissão extrajudicial do réu de que venderia a droga porque estava com dificuldades financeiras, são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes. Descabe desclassificar o crime para o do tipo penal do art. 28 da L. 11.343/06.

3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,47g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

4 – Apelação provida em parte.